Tribunal: STF
Processo: HC 258612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório 



    1. Em 3.7.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus impetrado por Estevão Ferreira de Melo e outra, advogados, em benefício de Thiago Orsi Urias, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.241, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO LUGAR DO COMETIMENTO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 5).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 6).



    2. Em 5.8.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 15.8.2025.



    3. Em 11.8.2025, pela Petição/STF n. 107.668/2025, o requerente alega ser “uma excelente oportunidade para que esta Turma debata e se posicione de forma expressa sobre o tema, estabelecendo diretriz clara quanto à admissibilidade de habeas corpus no STJ quando pendente recurso especial, o que poderá evitar a interposição sistemática e desnecessária de habeas corpus ao STF, racionalizando a atuação da Corte e promovendo segurança jurídica” (fl. 2, doc. 9).



    Ressalta que “a defesa, desde já, manifesta interesse na realização de sustentação oral. Vale lembrar que já há entendimento deste e. STF de possibilidade de sustentação oral em agravo regimental” (fl. 2, doc. 9).



    Requer “o deferimento do pedido de destaque, para que o Agravo Regimental no HC n. 258.612 seja retirado da pauta de julgamento virtual” (fl. 2, doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.



    6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, os advogados podem encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese dos advogados.



    7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora